Tribunal: TJMT
Processo: 1032709-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032709-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), ARCHETTI MAGLIO E CALIXTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 07.851.490/0001-89 (AGRAVANTE), FERNANDO CORREA DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 03.544.961/0001-55 (AGRAVANTE), ALFREDO ANTONIO THEODORO - CPF: 201.572.398-61 (AGRAVADO), FERNANDO CORREA DA SILVA - CPF: 063.108.928-43 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARTINS MOURA - CPF: 016.672.537-43 (ADVOGADO), ALNOR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.267.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORENO - CPF: 306.124.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GUTH BRAGA DIAS - CPF: 143.574.807-79 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), GUILHERME PAIVA CORREA DA SILVA - CPF: 352.784.178-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Impugnação Rejeitada. Concessão De Efeito Suspensivo À Execução. Art. 525, §6o, Do Cpc. Juízo Garantido. Cognição Cautelar. Ausência De Contradição Lógica. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas concedeu efeito suspensivo à execução de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença impede a concessão de efeito suspensivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 525, §6o, do CPC para manutenção da suspensão dos atos executivos.

III. Razões de decidir

3.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a análise do pedido de efeito suspensivo possuem naturezas distintas, pois o primeiro ato jurisdicional decorre de cognição exauriente, ao passo que o segundo se insere no âmbito da tutela cautelar.

4. O art. 525, §6o, do CPC permite a suspensão da execução quando presentes a garantia do juízo, o risco de dano grave e a relevância dos fundamentos, analisada sob perspectiva cautelar.

IV. Dispositivo

5.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não impede, por si só, a concessão de efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 525, §6o, do CPC. A natureza alimentar dos honorários não impede a suspensão temporária dos atos executivos quando presentes os requisitos do art. 525, §6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §6o, e 805.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028518-29.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033234-02.2025.8.11.0000.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Archetti Maglio e Calixto Sociedade de Advogados e Fernando Corrêa da Silva Sociedade de Advogados
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003381-67.2024.8.11.0004, ajuizado em desfavor de
Alfredo Antônio Theodoro.

Os Agravantes relatam que promovem cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor originário de R$ 746.086,22. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e sustentou nulidades processuais, ausência de intimações válidas e excesso da verba honorária.

Afirmam que na decisão de ID. 198077425 foi rejeitada a impugnação, reconhecida a regularidade do título executivo e afastadas todas as alegações de nulidade. Todavia, de forma contraditória, foi concedido efeito suspensivo à impugnação rejeitada, sob fundamento de que o juízo estaria garantido e que haveria risco de dano grave ao Executado.

Sustentam que houve contradição lógica insanável, pois se a impugnação foi rejeitada em sua totalidade, não pode subsistir o requisito da relevância dos fundamentos. Argumentam, ainda, que inexiste risco de dano grave ao Executado, que possui elevada capacidade econômica, demonstrada pela propriedade de fração de imóvel rural avaliado em mais de R$ 9.000.000,00, residência em condomínio de alto padrão e contratação de diversas bancas de advocacia renomadas.

A Juíza singular, no ID. 198077425 – autos originários, rejeitou a impugnação e deferiu o efeito suspensivo à execução. Os embargos de declaração opostos pelos Agravantes foram rejeitados.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora.

Contrarrazões apresentadas por Alfredo Antônio Theodoro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Archetti Maglio e Calixto Sociedade de Advogados e Fernando Corrêa da Silva Sociedade de Advogados
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003381-67.2024.8.11.0004, ajuizado em desfavor de
Alfredo Antônio Theodoro.

Na origem, o Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 746.086,22, e sustentou nulidades processuais, ausência de intimações válidas e excesso da verba honorária. A decisão rejeitou integralmente a impugnação, mas concedeu efeito suspensivo à execução com base na garantia do juízo e no risco de dano grave ao Executado.

A liminar foi indeferida nos autos originários, motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo à execução, mesmo após rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Como se sabe, nos termos do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, o juiz pode, a requerimento do executado, atribuir efeito suspensivo à impugnação quando relevantes seus fundamentos
e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Os Agravantes sustentam que há contradição lógica, pois ao reconhecer a improcedência das teses defensivas, a Juíza afastou a relevância dos fundamentos, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo. Ademais, alegam inexistir risco de dano grave ao Executado, pessoa de elevada capacidade econômica.

Não lhes assiste razão.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a concessão do efeito suspensivo constituem juízos valorativos distintos que não são logicamente excludentes. O julgamento do mérito da impugnação opera em cognição exauriente sobre as matérias arguidas, ao passo que a decisão sobre o efeito suspensivo demanda análise de caráter cautelar, vocacionada à preservação da utilidade da prestação jurisdicional enquanto se assegura o pleno exercício do direito ao recurso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a eficácia das decisões que rejeitam impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento no sentido de que tais decisões possuem eficácia imediata, ressalvadas as hipóteses de concessão expressa de efeito suspensivo. Tal posicionamento jurisprudencial reconhece, portanto, que a rejeição da impugnação não impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos atos executivos quando verificados os pressupostos legais para tanto, configurando exceção à regra geral da eficácia imediata (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028518-29.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10/10/2025).

Em sede de cognição sumária, da análise da decisão agravada, conclui-se que há fundamentação adequada para a concessão do efeito suspensivo.

Está demonstrada a garantia integral do juízo decorrente

da apresentação de bem imóvel com valor de avaliação superior ao montante executado, o que atende ao requisito do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, como também foi reconhecido o risco de dano grave ao Executado diante da possibilidade de constrição de ativos financeiros em execução de valor expressivo, superior a R$ 746.000,00.

Quanto ao requisito da relevância dos fundamentos, este deve ser interpretado não apenas sob a ótica do mérito da impugnação, mas também considerando a relevância da discussão recursal que se seguirá.

Consta nos autos que o Executado interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação, recurso que tramita sob o número 1033234-02.2025.8.11.0000, no qual se debatem questões de ordem pública relacionadas a possíveis nulidades processuais no feito originário.

A pendência de recurso que versa sobre matérias de ordem pública justifica a cautela da Juíza singular ao suspender temporariamente os atos executivos, uma vez que tal medida evita a prática de constrições que poderão ser revistas em caso de provimento do recurso.

A assertiva dos Agravantes de que o Executado possui elevada capacidade econômica não afasta o risco de dano grave. Ademais, os elementos apontados pelos Agravantes como indicativos de capacidade econômica não se mostram conclusivos.

Para além disso, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de adotar as medidas menos gravosas ao devedor, desde que não comprometam a efetividade da execução.

Desse modo, a concessão do efeito suspensivo não representa óbice definitivo à satisfação do crédito, mas apenas medida cautelar temporária vocacionada a prevenir dano irreversível enquanto se assegura o pleno exercício do direito ao recurso.

A natureza alimentar do crédito exequendo, conquanto relevante, não afasta a possibilidade de suspensão temporária quando presentes os requisitos legais e a garantia do juízo.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025